Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722053-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI RECORRIDO: A4 ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. TEMA 1137 DO STJ. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. 1. Não demonstrado distinguishing entre a matéria do recurso e aquela a ser julgada em recursos especiais afetados pelo STJ, deve ser observada a determinação de suspensão de feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão. 2. Decisão que reanalisa os pressupostos necessários para a imposição de medidas coercitivas atípicas em desfavor do devedor não ofende a coisa julgada formada em agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.037, inciso II, do CPC, diante da “aplicação INDEVIDA do inciso II do Art. 1.037 do CPC ao caso concreto, submetendo o recorrente ilegalmente aos ditames do inciso IV do art. 139 do CPC”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.037, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55353820): (...) O agravante insurge-se contra a decisão desta Relatoria que suspendeu o feito em decorrência de determinação da Corte Especial do STJ, ante a afetação dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos. A questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. 10. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão do juízo de origem que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão da CNH do agravante/executado e o proibiu de realizar viagens ao exterior (ID no 158234032, processo no 0711988-75.2018.8.07.0001). Logo, não há distinguishing em relação à questão a ser julgada nos recursos especiais afetados. 11. A análise quanto à presença ou não dos requisitos que autorizam a adoção de medidas executivas atípicas será realizada na ocasião do julgamento do agravo de instrumento, após a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1137 pelo STJ, uma vez que a determinação de suspensão dos recursos que versem sobre a questão deve ser observada por este Tribunal. 12. Registre-se que a decisão que reanalisa os pressupostos necessários para a imposição de medidas coercitivas atípicas em desfavor do devedor não ofende a coisa julgada formada em agravo de instrumento, decidido há mais de dois anos, que analisou as mesmas questões. 13. Confirmo a decisão agravada. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028